Tribunal: STF
Processo: RE 904638
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA. LEI 17.895/2013 DO ESTADO DO PARANÁ. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.